Tribunal: TJSP
Processo: 1045749-69.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Limite de crédito em conta corrente cheque especial - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Contrato que apresentou incidência de juros

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Limite de crédito em conta corrente cheque especial - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Contrato que apresentou incidência de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e modalidade de negócio - Abusividade que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedentes do STJ - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.412,00 para R$ 2.500,00 (art. 85, § 11, do CPC).